Tribunal: TJSP
Processo: 1017230-26.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1017230-26.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas,
em que é embargante DALTON CARLOS HERINGER, é embargado
ALLIED HARVEST (ASIA) COMPANY LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017230-26.2019.8.26.0114/50000 - Campinas
Voto no 41939- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41939
EDEC.No.: 1017230-26.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
EBTE.: DALTON CARLOS HERINGER.
EBDO.: ALLIED HARVEST (ASIA) COMPANY LIMITED.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
obscuridade e contradição Inexistência
- Caráter eminentemente infringente -
Desvirtuamento do recurso - Embargos
rejeitados - Decisum mantido - Recurso
desprovido.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tirados contra o v. Acórdão de fls. 431/437 que, por
votação unânime, negou-se provimento aos recursos de
apelação interpostos pelo embargante e embargado.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão, quanto ao seu pedido de
reconhecimento e cerceamento de defesa, bem como acerca
da discussão da natureza da garantia ofertada na avença
executada, e, aplicação do art. 940, CC/02 pela má-fé da
exequente. Por fim, alega que há contradição no decisum.
Requer o provimento de seu recurso a fim que as omissões
e contradição apontadas sejam sanadas no v. acórdão (fls.
1/8).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
Não há qualquer omissão ou qualquer outro
vício no julgado.
A omissão decorre da não apreciação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017230-26.2019.8.26.0114/50000 - Campinas
Voto no 41939- V/E/D/O/AL/S
pontos importantes ao deslinde do feito. Segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, a omissão é verificada “quando o
Juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
No caso, os pontos enumerados na peça
recursal de fls. 343/358 foram demais apreciados.
No mais, anota-se que não há qualquer
outro vício, seja contradição ou obscuridade.
Conforme se sabe, a contradição decorre
da existência de afirmações ou conclusões que se mostram
inconciliáveis entre si. Nas palavras do citado jurista:
“a contradição consiste na afirmação e negação
simultâneas de uma mesma coisa. Será, pois, contraditória a sentença
que concluir: o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não
faz jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão
que, embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a indecisão do próprio
juiz, configurando-se típico error in judicando, por violação das
regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo
Simardi Fernandes
“Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Por fim, destaca-se que igualmente não há
qualquer
obscuridade.
Segundo
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes, esta somente “está presente quando, da leitura da
decisão, não é possível compreender, total ou parcialmente, o que
quis afirmar ou decidir o julgador. Ou seja, a idéia que o
magistrado pretendeu exprimir por meio do seu pronunciamento não
ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com
exatidão, o seu integral conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT
2a Ed. 2008 p. 90/91).
Em verdade, e conforme se observa dos
autos, o pedido do embargante tem por fim a alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017230-26.2019.8.26.0114/50000 - Campinas
Voto no 41939- V/E/D/O/AL/S
julgado outrora prolatado, o que se mostra inviável por
estes embargos de declaração.
Em igual sentido, tem-se a jurisprudência
que longe está de admitir embargos declaratórios com
caráter
infringente,
permitindo-os
excepcionalmente
quando, por exemplo, há evidente erro material ou então
manifesta nulidade do julgado, o que não ocorre no caso
em tela.
Como anota Theotônio Negrão, “Os embargos
de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do erro
decisório”
(RTJ
154/223,
155/964,
158/264,
158/689,
158/993,
159/368) ((Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se
insurgir
contra
o
julgado
e
requerer
sua
alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração
com
efeitos
modificativos
quando
ausentes qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial,
ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j.
20.4.05, DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca 46. ed.,
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a
existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do
julgado seja consequência inarredável da correção
do referido vício; bem como nas hipóteses de erro
material ou equívoco manifesto, que, por si sós,
sejam suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a Seção, MS 11.760-EDcl, Min. Laurita Vaz,
j. 27.9.06, DJU 30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Desta forma, uma vez ausente a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017230-26.2019.8.26.0114/50000 - Campinas
Voto no 41939- V/E/D/O/AL/S
obscuridade, bem como qualquer das outras hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
faz-se necessária a rejeição do recurso ora interposto.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO,
persistindo
a
decisão
embargada
tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator